Tribunal: CARF
Processo: 14489.000788/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000788/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA VIACAO IDEAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, configura descumprimento de dever jurídico
tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração com vistas à
constituição do crédito tributário.
O instituto da relevação, aplicável aos Autos lavrados na vigência do § 1o do
art. 291 do Decreto no 3.048/99, alcança somente os sujeitos passivos cuja falta
tenha sido efetivamente corrigida.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos
dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada com a nova penalidade de 75%
prevista para os casos de lançamento de ofício, a fim de que seja aplicada a
mais benéfica ao contribuinte. Neste sentido, a autoridade preparadora deve
aplicar, no que for cabível, as disposições constantes dos artigos 476 e 476-A
da Instrução Normativa RFB no 971/09.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
nos termos do art. 476-A da IN RFB no 971/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000788/2008-99
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-47.238
- 13a Turma da DRJ/RJ1, fls, 139 a 141.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.131.575-1) lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado por infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, eis que o Interessado elaborou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP , referentes ao período de 01/01/2002 a 31/12/2003, com dados omissos
em relação aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o sujeito passivo deixou de informar
em GFIP contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados referentes à
exposição desses segurados a agentes nocivos.
3. A forma de aplicação da multa é descrita no relatório e possui os valores
consolidados em planilha, sendo a penalidade imposta corresponde ao disposto no art.
32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e art. 284, II do RPS,
aprovado pelo Dec. 3.048/99, resultando em R$ 75.937,85.
4. Não foram relatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Da impugnação
5. Cientificada do presente lançamento em 20/12/2007, a autuada apresentou a sua
defesa em 17/01/2008, na qual afirma ter corrigido as falhas apontadas pela fiscalização,
razão pela qual requer a relevação da multa imposta.
6. É o relatório
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei
8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever
jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração com
vistas à constituição do crédito tributário, na forma do art. 113, § 2°, da Lei
5.172/66 - Código Tributário Nacional e art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
O instituto da relevação, aplicável aos Autos lavrados na vigência do § 1o do
art. 291 do Decreto no 3.048/99, alcança apenas os sujeitos passivos cuja falta
tenha sido efetivamente corrigida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 156 a 171, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 – Da vigência do instituto da relevação da multa
- Inexistindo dúvidas quanto à formulação do pedido (17/01/2008 — fls. 126 do
processo) dentro do prazo para impugnação (21/08/2008 — fls 126 do processo), nem
quanto à primariedade do sujeito passivo ou a inexistência de situação agravante
(atestada pela não explicitação dos mesmos no Relatório Fiscal fls. 11 e 12 do
processo).
2 – Da retificação da infração em data anterior à autuação.
- Comparando as contribuições elencadas pela i. Auditora, com as contribuições
dispostas nas GFIP retificadas em 22/11/2007 (fls. 38 a 119 do processo), ressalte-se
com a orientação da própria agente, verifica-se que as faltas apontadas foram
totalmente corrigidas naquela data.
( ... )
- Comprovado, portanto, que todas as contribuições da rubrica RAT - AGENTE
NOCIVO (apontadas pela i. Auditora como não constantes em GFIP) foram inseridas na
retificação efetuada em 22/11/2007. Observa-se, ainda, que houve acréscimo em
comparação com o levantamento da Auditora, para as competências 06/2002 e 06/2003,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

ocasionado, possivelmente, por equívoco da Auditora ao grafar um valor similar inferior
ao realmente devido.
A i. Julgadora de 10 instancia, ao negar provimento a impugnação declarou que (sic):
"12. Entretanto, as GFIP relativas às competências do lançamento constam na base de
dados da Receita Federal do Brasil como "substituídas" por outras, suscessivamente,
cujas bases de cálculo são infinitamente menores, reputando-se ineficaz a prova
produzida."
( ... )
- Está claro que a autuação refere-se à falta de inserção das verbas referentes ao RAT
AGENTE NOCIVO, as quais implicam nas contribuições dispostas no item 3 do mesmo
relatório, as quais foram utilizadas como parâmetro para multa aplicada, segundo o
disposto no inciso II do art. 284 do decreto n°. 3.048/99, descrito no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls. 10 do processo):
- "Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas: (...)
II- cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores; e (...)"
- Desta forma, não menos claro que, se as contribuições, cuja ausência, implicaram na
multa aplicada, estão dispostas nas GFIP retificadas, por força de lógica, seus fatos
geradores também se encontram presentes, caso contrário a GFIP não as calcularia,
demonstrando assim a correção da falta apontada.
- O fato das bases de cálculo serem ou não infinitamente menores como alega a i.
Julgadora de 1° instancia, não se encontra provado no presente processo, pois a mesma
se omitiu em apontar os valores supostamente menores ou mesmo as competências aos
que os mesmos pertenceriam.
- No entanto tal situação só traria argumentos de julgamento ao presente processo, se, e
somente se, trouxesse variação em relação à declaração das Verbas referentes à
exposição dos segurados empregados a agentes nocivos a sua saúde, a qual foi à
motivação do Auto de Infração.
- Em suma, qualquer falta que não diga respeito a essa motivação não pode ser julgada
no presente processo, sob pena de ofender o direito ao contraditório do sujeito passivo.
O fato das Bases de Cálculo serem ou não menores não traz modificação a correção da
falta apontada, que diz respeito somente a falta de informação das verbas do RAT
AGENTE NOCIVO e seus fatos geradores. Entender diferentemente seria ampliar a
motivação inicialmente elencada, modificando o fato gerador do processo em tela.
- ( ... )
Dessa forma, modificar a motivação do relatório fiscal, ampliando-a após a fase de
impugnação, consubstancia não apenas o cerceamento de defesa, como o seu
impedimento, afrontando claramente a garantia da isonomia processual e da
bilateralidade dos atos procedimentais.
- ( ... )
- Não resta dúvida que a falta apontada no Al em epígrafe foi corrigida em 22/11/2007
com a inserção dos fatos geradores, cuja ausência serviu como motivação para autuação,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

e que na data da impugnação tempestiva (17/01/2008), a GFIP protocolada e constante
no sistema demonstrava a correção efetuada, sendo qualquer mudança nas bases da
GFIP que não tragam relação com o fato gerador apontado no Relatório da Infração,
irrelevante para o julgamento do presente processo.
3. Da decadência do direito da cobrança de aprte dos fatos geradores.
- Desta forma, pela inexistência de prazo específico em Lei para a decadência do direito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB- para cobrar os lançamentos contidos
na NFLD em epígrafe, a mesma será de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do
fato gerador, implicando na improcedência da autuação dos fatos geradores ocorridos no
período 01/2002 a 12/2002. Devendo a autuação ser retificada com a retirada deste
período.
4. Da aplicação da multa mais
- Ainda para efeito de argumentação, a Medida Provisória 449/2009, convertida na Lei
11.941 /2009 estipulou multa mais benéfica aos contribuintes, no caso de ausência de
declaração de fato gerador em GFIP:
( ... )
- Desta forma o AI em epígrafe deverá ser retificado, com a aplicação da multa mais
benéfica disposta no art. 32-A da Lei n°. 8.212/91, com as alterações inseridas pela Lei
n°. 11.941/2009.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a anulação da autuação, ou mesmo com o
reconhecimento parcial da decadência e solicita, ainda, que sejam informados o local e hora
informar local e hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da vigência do instituto da relevação da multa
Esta informação foi confirmada pelo órgão de julgamento de piso, desde que a
contribuinte atenda aos requisitos legais para a obtenção do benefício, conforme o trecho do
acórdão atacado a seguir transcrito:
11. Não obstante a revogação do instituto da relevação da multa pelo Decreto no
6.727/09, com vigência a partir de 13/01/2009, trata-se de inovação que não produz
efeitos no caso concreto. Isto se explica, pois o fato aquisitivo do direito à relevação foi
realizado por inteiro antes mesmo da vigência do decreto que extinguiu o benefício,
razão pela qual os julgadores devem analisar o caso sob a ótica do regramento anterior.
2 - Da retificação da infração em data anterior à autuação
Segundo o relatório fiscal, fls.09, a contribuinte foi autuada por ter apresentado
GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, seja em relação à base de cálculo, seja em relação às informações que alterem o
valor das contribuições, ou mesmo do valor que seria devido, se não houvesse isenção ou
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

substituição. No caso, o infrator estaria sujeito à pena administrativa no valor de cem por cento
do valor devido relativo à contribuição não declarada.
Em sua impugnação, a contribuinte argumenta que após a ciência da ação fiscal,
onde foi detectada a falta de declaração da rubrica RAT AGENTE NOCIVO, objeto desta
autuação, a mesma, sob a orientação da fiscal autuante, efetuou a correção das GFIP’S, com a
respectiva inclusão da contribuição faltante referente à falta cometida.
Analisando os autos, percebe-se que a contribuinte foi cientificada do
procedimento fiscal em 26/10/2007. Em 20/11/2007, foram apresentadas as GFIP ́s retificadoras.
A contribuinte, dentro do prazo regulamentar, apresentou impugnação à DRJ,
solicitando a relevação da multa aplicada, com o respectivo cancelamento do auto de infração.
A DRJ, ao analisar a impugnação, entendeu que não era o caso de relevação da
pena aplicada, haja vista o fato de que as correções feitas pela então impugnante, não corrigia o
erro e que as GFIP relativas às competências do lançamento constam na base de dados da
Receita Federal do Brasil como “substituídas” por outras, sucessivamente, cujas bases de cálculo
são infinitamente menores, reputando-se ineficaz a prova produzida.
No caso, segundo a decisão recorrida, a contribuinte, ao fazer as correções, não
corrigiu o erro e que as GFIP’s relativas às competências do lançamento constam na base de
dados da Receita Federal do Brasil como “substituídas” por outras, sucessivamente, cujas bases
de cálculo são infinitamente menores, reputando-se ineficaz a prova produzida, onde deveria
apresentar os elementos que demonstrassem o afirmado, apontando os valores supostamente
menores ou mesmo as competências aos que os mesmos pertenceriam e não se limitar a um
sucinto relatório sem detalhamentos necessários à defesa
Analisando os argumentos da recorrente, percebe-se que a mesma tece uma série
de comentários, atacando a decisão recorrida, informando que, mesmo antes da conclusão da
fiscalização, já tinha efetuado as alterações nas GFIP’s com as respectivas alterações
demandadas pela fiscalização, informando que a referida decisão, ao se pronunciar sob os
argumentos de que deveriam ter sido demonstrados todos os valores porventura devidos, pagos
ou não pagos, ela terminou por navegar por searas, que de alguma forma prejudicariam o seu
direito de defesa.
Uma vez de posse destas informações, conclui-se que a recorrente, ao atacar a
decisão recorrida, ao dizer que a mesma, ao modificar a motivação do relatório fiscal,
consubstancia não apenas o cerceamento de defesa, como também o seu impedimento, além de
não trazer novos elementos de prova, lança mão de uma série de argumentos que terminam por
não desmerecer a referida decisão, não assistindo portanto razão à recorrente em seu
insurgimento.
3 - Da decadência do direito da cobrança de parte dos fatos geradores
Em relação a decadência, ressalta-se que nos casos de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário é aquele previsto no artigo 173, inciso I do CTN. Ainda, conforme a Súmula CARF n°
148:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ao solicitar a decadência da autuação referente ao período de 01/2002 a 12/2002,
tendo em vista que o auto de infração refere-se a multa por atraso na entrega das GFIP’s, tem-se
que a recorrente não encontra amparo legal para a solicitação, pois, considerando que a ciência à
autuação deu-se em 20/12/2007, vê-se que a administração tributária teria como prazo, até
31/12/2007 para efetuar os lançamentos referentes às obrigações acessórias referentes ao ano de
2002.
O lançamento foi efetuado dentro do prazo quinquenal, portanto, não há que se
falar em decadência no presente processo.
4 - Da aplicação da multa mais benéfica
Diferentemente do questionamento relacionado à relevação da penalidade, vejo
que assiste razão ao suscitar a aplicação da legislação conforme a MP 449/2008, confirmada pela
Lei no 11.941/2009, sendo que antes eram aplicadas ao contribuinte a multa de mora da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 mais a multa pela não inclusão em GFIP de todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, §5o, da mesma Lei no
8.212/91.
Como subsídio para a análise deste questionamento, utilizarei como base a
decisão proferida pelo Conselheiro desta Turma de julgamento Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, no Acórdão no 2201-005.546, datado de 08/10/2019, de acordo com a transcrição de
partes de sua decisão, a seguir apresentadas:
DA RETROATIVIDADE BENÉFICA
Esclarecimento quanto às multas antes e depois da MP 449/2008
Como cediço, o art. 106, II, “c” do CTN estipulou que a Lei se aplicará a fatos pretéritos
quando lhe comine penalidade menos severa do que aquela prevista na lei vigente no
tempo da prática do ato:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições previdenciárias (obrigação
principal), antes da Lei no 11.941/2009, eram aplicadas ao contribuinte a multa de mora
da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 mais a multa pela não inclusão em GFIP
de todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, §5o,
da mesma Lei no 8.212/91 (CFL 68):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(...)
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento; (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. (Redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999).
Importante observar que a Lei no 11.941/2009 (conversão da MP 449/2008) revogou o §
5o do art. 32 da Lei no 8.212/91, assim como promoveu importantes alterações na
redação do art. 35. Além disso, incluiu os arts. 32-A e 35-A à Lei no 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Assim, para os casos de lançamento de ofício de obrigação principal, após a Lei no
11.941/2009, a multa aplicada passou a ser apenas aquela prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, no percentual de 75%, conforme disciplina o art. 35-A da Lei no 8.212/91:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

Com isso, a multa que passou a ser regida pelo art. 32-A da Lei no 8.212/1991 trata
apenas da não apresentação da GFIP ou da sua apresentação com incorreções ou
omissões, porém sem o lançamento de ofício de obrigação principal. Ou seja, a multa do
art. 32-A é aplicada de forma isolada somente pelo descumprimento da obrigação
acessória, sem estar atrelada a qualquer descumprimento/recolhimento de obrigação
principal.
Ademais, a multa que passou a ser regida pelo art. 35 da Lei no 8.212/1991 (nova
redação) é a multa de mora decorrente do mero atraso no pagamento de débito já
declarado/constituído pelo próprio contribuinte, sem envolver lançamento de ofício
promovido pela autoridade fiscal. Para os lançamentos de ofício, esta multa de mora é
substituída pela multa do art. 35-A.
Na hipótese de lançamento de ofício da obrigação principal, como é o presente caso, a
retroatividade benigna enseja a comparação das seguintes penalidades:
- a nova multa de 75% sobre o valor do principal devido; ou
- a multa de mora do antigo art. 35 da Lei no 8.212/91 sobre o valor do principal devido
+ a multa pela não inclusão em GFIP de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, conforme antiga redação do art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91 (CFL 68).
O menor valor de penalidade dentre as duas hipóteses acima citadas é o que deve
prevalecer para ser cobrado do contribuinte.
Sobre o caso, cito a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Tal Súmula está em conformidade com o que determina o art. 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.443 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000788/2008-99

§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP.
Diante das explanações cristalizadas nos trechos da decisão acima mencionada,
sincronizadas também com o disposto na Súmula CARF no 119 e com o art. 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, voto para que seja aplicada a retroatividade benigna.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, em relação a esta solicitação, NADA A PROVER.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso,
para DAR-LHE parcial provimento, no sentido de determinar a aplicação da retroatividade
benigna nos termos do art. 476-A da IN RFB no 971/09.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital